Tribunal: TJES
Processo: 5010061-17.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010061-17.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: A. J. N. F. e outros (2)

APELADO: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. MÉTODO THERASUIT. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. NATUREZA NÃO EXPERIMENTAL. PREVALÊNCIA DE LAUDOS MÉDICOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido de custeio, pelo ente estatal, de tratamento fisioterápico pelo método THERASUIT para menor diagnosticada com Paralisia Cerebral, Retardo Mental e Epilepsia.

2. A decisão de primeiro grau fundamentou-se em Nota Técnica do NATJUS, que apontou a suposta natureza experimental da terapia, em detrimento dos laudos médicos que atestavam a sua imprescindibilidade para o desenvolvimento da paciente.

3. A parte apelante sustenta o equívoco do julgado, a violação ao direito à saúde e ao melhor interesse da criança, e defende o caráter não experimental e a eficácia comprovada do método prescrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: (i) aferir o dever do Estado de fornecer tratamento de saúde específico, não incorporado aos protocolos do Sistema Único de Saúde (SUS), com base em prescrição médica individualizada; e (ii) analisar a natureza da terapia pelo método THERASUIT e a força probatória dos laudos médicos assistentes em contraposição a parecer técnico genérico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O direito à saúde, insculpido no art. 196 da Constituição Federal, constitui dever do Estado e direito público subjetivo, a ser garantido mediante o acesso universal e integral a ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, com especial proteção à criança e ao adolescente.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que terapias como o método THERASUIT, que possuem registro na ANVISA e reconhecimento de eficácia por conselho profissional, não ostentam caráter experimental. A ratio decidendi que fundamenta tal posicionamento, embora firmada no âmbito da saúde suplementar, é aplicável às demandas dirigidas ao Sistema Único de Saúde.

7. O laudo médico circunstanciado, que atesta a imprescindibilidade do tratamento específico e a insuficiência das terapias convencionais, constitui prova idônea para fundamentar a pretensão, notadamente quando contraposto a parecer técnico de caráter genérico, que não analisa as especificidades do quadro clínico do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O Estado tem o dever de fornecer tratamento de saúde não incorporado aos protocolos do SUS quando comprovada a sua imprescindibilidade por meio de laudos médicos individualizados, a ineficácia das alternativas terapêuticas oferecidas pelo sistema público e o devido registro do tratamento na ANVISA.

2. O tratamento fisioterápico pelo método THERASUIT não ostenta natureza experimental, conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 196; Lei nº 8.080/90, art. 7º, II; Lei nº 8.069/90, art. 11, § 2º; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.108.440/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 23/04/2025; STJ, EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.933.013/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 25/08/2025; STJ, REsp n. 2.211.258/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 15/08/2025; TJES, Apelação 50403527220228080024, Rel. Debora Maria Ambos Correa da Silva, DJe 03/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível (ID 11225980) por meio da qual pretende, A. J. N. F., menor representada por seus genitores, ver reformada a sentença (ID 11225977) que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer, julgou improcedente a pretensão autoral que visava o custeio, pelo Estado do Espírito Santo, do tratamento fisioterápico pelo método THERASUIT associado à técnica CUEVAS MEDEK EXERCISES.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) o equívoco da sentença ao fundamentar-se exclusivamente na Nota Técnica do NATJUS, desconsiderando os laudos médicos individualizados que atestam a necessidade do tratamento específico; (ii) a ocorrência de cerceamento de defesa, pois não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial para contrapor as conclusões genéricas do parecer técnico; (iii) que o tratamento pleiteado não tem caráter experimental, possuindo eficácia comprovada, registro na ANVISA e reconhecimento por órgãos de classe, não podendo ser negado com base em entraves burocráticos; (iv) a violação ao seu direito fundamental à saúde e ao princípio do melhor interesse da criança, uma vez que a terapia convencional já se mostrou ineficaz para seu quadro clínico, sendo o método pleiteado imprescindível para seu desenvolvimento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 11225983).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 15201324).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010061-17.2022.8.08.0048

APELANTE: A. J. N. F. (REPRESENTADA POR SEUS GENITORES)

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível (ID 11225980) por meio da qual pretende, A. J. N. F., menor representada por seus genitores, ver reformada a sentença (ID 11225977) que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer, julgou improcedente a pretensão autoral que visava o custeio, pelo Estado do Espírito Santo, do tratamento fisioterápico pelo método THERASUIT associado à técnica CUEVAS MEDEK EXERCISES.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) o equívoco da sentença ao fundamentar-se exclusivamente na Nota Técnica do NATJUS, desconsiderando os laudos médicos individualizados que atestam a necessidade do tratamento específico; (ii) a ocorrência de cerceamento de defesa, pois não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial para contrapor as conclusões genéricas do parecer técnico; (iii) que o tratamento pleiteado não tem caráter experimental, possuindo eficácia comprovada, registro na ANVISA e reconhecimento por órgãos de classe, não podendo ser negado com base em entraves burocráticos; (iv) a violação ao seu direito fundamental à saúde e ao princípio do melhor interesse da criança, uma vez que a terapia convencional já se mostrou ineficaz para seu quadro clínico, sendo o método pleiteado imprescindível para seu desenvolvimento.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia, essencialmente, a aferir se o tratamento pleiteado possui natureza experimental que justifique a recusa de seu fornecimento pelo Estado e, ainda, a analisar a força probatória dos laudos médicos assistentes em confronto com o parecer técnico do NATJUS.

De início, cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece de forma inequívoca que a saúde é "direito de todos e dever do Estado", a ser garantido mediante políticas que visem o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Tal dever não se exaure em uma declaração programática, mas se concretiza como um direito público subjetivo, oponível a qualquer dos entes federativos.

Nesse diapasão, a Lei nº 8.080/90, ao regulamentar o Sistema Único de Saúde (SUS), instituiu como uma de suas diretrizes o princípio da "integralidade de assistência", definido como o "conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema" (art. 7º, II).

Quando a tutela da saúde se volta para o atendimento de crianças e adolescentes, a obrigação estatal ganha maior relevo, conforme dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), que incumbe ao Poder Público "fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os [...] recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação" (art. 11, § 2º).

No caso dos autos, a Apelante, criança com tenra idade, é portadora de Paralisia Cerebral, Retardo Mental e Epilepsia, com significativo atraso no desenvolvimento neuropsicomotor.

Os laudos médicos e fisioterápicos acostados à inicial são uníssonos em atestar que o tratamento convencional se mostrou insuficiente para a evolução do quadro clínico da menor, recomendando, de forma expressa e urgente, a submissão à terapia pelo método "THERASUIT ASSOCIADO À TÉCNICA CUEVAS MEDEK EXERCISES". Segundo os profissionais de saúde, tal método apresenta eficácia superior para evitar a regressão do quadro e propiciar o desenvolvimento motor da paciente.

A sentença de primeiro grau, contudo, fundamentou a improcedência do pedido na suposta natureza experimental do tratamento, alinhando-se à tese defendida pelo ente estatal.

Não obstante, a compreensão jurisprudencial sobre a controvérsia ora em apreço evoluiu significativamente, havendo maior consolidação no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em sentido contrário ao adotado no caso
sub examine.

Com efeito, a Corte Superior, ao analisar a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos análogos (denominados "suit terapias") por planos de saúde, afastou categoricamente o seu caráter experimental. No julgamento do REsp n. 2.108.440/GO, a Segunda Seção firmou o entendimento de que tais terapias não podem ser consideradas experimentais, pois possuem eficácia reconhecida pelo Conselho Federal do profissional de saúde responsável (no caso, o COFFITO), além de registro regular na ANVISA.

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PARA TRATAMENTO DE BENEFICIÁRIO PORTADOR DE MICROCEFALIA, PARALISIA CEREBRAL E EPILEPSIA. PEDIASUIT. EFICÁCIA RECONHECIDA PELO CONSELHO FEDERAL DO PROFISSIONAL DE SAÚDE RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. REGISTRO NA ANVISA. NATUREZA EXPERIMENTAL AFASTADA. MÉTODO ADOTADO DURANTE AS SESSÕES DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL. PREVISÃO NO ROL DA ANS SEM DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO.

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 28/04/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 27/02/2023 e concluso ao gabinete em 26/05/2023.

2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de cobertura, pela operadora de plano de saúde, de terapia pelo método Pediasuit.

3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súmula 211/STJ).

4. De acordo com o art. 17, parágrafo único, I, da RN 465/2021 da ANS, que regulamenta o art. 10, I, da Lei 9.656/1998, são tratamentos clínicos experimentais aqueles que: a) empregam medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registrados/não regularizados no país; b) são considerados experimentais pelo Conselho Federal de Medicina - CFM, pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO ou pelo conselho federal do profissional de saúde responsável pela realização do procedimento; ou c) fazem uso off-label de medicamentos, produtos para a saúde ou tecnologia em saúde, ressalvado o disposto no art. 24.

5. Das normas regulamentares e manifestações da ANS, extraem-se duas conclusões: a primeira, de que as sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas são ilimitadas para todos os beneficiários, independentemente da doença que os acomete; a segunda, de que a operadora deverá garantir a realização do procedimento previsto no rol e indicado pelo profissional assistente, cabendo ao prestador apto a executá-lo a escolha da técnica, método, terapia, abordagem ou manejo empregado.

6. Com relação à terapia com uso do Pediasuit, não há norma do CFM que a defina como tratamento clínico experimental; o Coffito reconheceu a sua eficácia, atribuindo a fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais a competência para utilizá-lo nas sessões de fisioterapia e terapia ocupacional; o Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos (RNPF) elenca a cinesioterapia intensiva com vestes terapêuticas dentre as espécies de atendimento fisioterapêutico por meio de procedimentos, métodos ou técnicas manuais e/ou específicos (capítulo XV da Resolução 561/2022); não consta da lista de órteses e próteses não implantáveis, elaborada pela ANS; e possui registro vigente na Anvisa (Registro ANVISA nº 81265770001), como suporte de posicionamento.

7. Hipótese em que a terapia pelo método Pediasuit, prescrita pelo médico assistente para o tratamento do beneficiário, deve ser coberta pela operadora, seja porque é utilizada durante as sessões de fisioterapia e/ou terapia ocupacional, previstas no rol da ANS, em número ilimitado e sem quaisquer diretrizes de utilização; seja porque, a partir dos parâmetros delineados pela ANS, não pode ser considerada experimental.

8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp n. 2.108.440/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 3/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)

Mais recentemente, a Colenda Corte tem reiterado o referido entendimento:

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTOS. MÉTODOS THERASUIT E BOBATH. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que afastou a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos fisioterápicos pelo método Therasuit e de fonoterapia pelo método Bobath em ação de obrigação de fazer contra operadora de plano de saúde.

2. A embargante alega que a Segunda Seção do STJ, em julgamentos recentes, afastou a natureza experimental dos métodos Therasuit e Bobath, determinando a cobertura por planos de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o plano de saúde é obrigado a cobrir tratamentos fisioterápicos pelo método Therasuit e fonoterapia pelo método Bobath, à luz da Lei n. 14.454/2022 e do caráter exemplificativo do rol da ANS. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Segunda Seção do STJ, em julgamentos recentes, concluiu que os métodos Therasuit e Bobath não são considerados experimentais, devendo ser cobertos pelos planos de saúde, conforme a legislação e a regulamentação da ANS. IV. DISPOSITIVO

5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e determinar a cobertura dos tratamentos pelos métodos Therasuit e Bobath.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 10, I e VII; Resolução Normativa ANS n. 465/2021, art. 8º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.125.696/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 3/4/2025; REsp n. 2.108.440/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 3/4/2025.

(EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.933.013/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. TERAPIA MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO THERASUIT PARA BENEFICIÁRIA COM PARALISIA CEREBRAL. NATUREZA NÃO EXPERIMENTAL DO TRATAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ CONSOLIDADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto por operadora de plano de saúde contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve decisão condenatória obrigando a cobertura de tratamento multidisciplinar, incluindo o método Therasuit, para criança com paralisia cerebral, síndrome neurológica espástica e síndrome de Williams. O pedido da operadora buscava afastar a obrigação de custear o referido tratamento, sob o argumento de ausência de previsão contratual e de suposta natureza experimental da terapia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear tratamento multidisciplinar que inclui o método Therasuit, indicado por médico assistente, mesmo não previsto expressamente no rol da ANS; e (ii) definir se tal tratamento possui natureza experimental que justifique a recusa de cobertura. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido analisou adequadamente o conjunto fático-probatório e as cláusulas contratuais, concluindo que há previsão contratual para o tratamento da doença, sendo vedada à operadora a recusa de cobertura com base no método terapêutico escolhido pelo profissional de saúde.

4. A revisão do entendimento firmado pela instância ordinária demandaria reexame de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.

5. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 2.108.440/GO, consolidou o entendimento de que as chamadas "suit terapias" - incluindo o método Therasuit - não possuem natureza experimental, tendo sua eficácia reconhecida pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito) e registro regular na Anvisa.

6. Conforme a legislação e a regulamentação da ANS (RN nº 465/2021, art. 17, parágrafo único), a ausência de definição como experimental por órgãos competentes afasta qualquer alegação nesse sentido.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, embora as operadoras possam limitar as doenças cobertas, não podem restringir os procedimentos indicados pelos profissionais da saúde para o tratamento da enfermidade (AgInt no REsp nº 2.140.939/SP).

8. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita consonância com a orientação jurisprudencial dominante no STJ, incidindo o óbice da Súmula 83/STJ. IV. DISPOSITIVO

9. Recurso não conhecido.

(REsp n. 2.211.258/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

Embora os referidos julgados tratem da relação consumerista com planos de saúde, a
ratio decidendi
neles contida – o afastamento do caráter experimental da terapia – é plenamente aplicável ao caso em tela. Se o tratamento não é considerado experimental para o sistema de saúde suplementar, com base em critérios técnicos da ANVISA e do respectivo conselho profissional, não há fundamento para que o seja no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Com efeito, a obrigação do Estado em disponibilizar o referido tratamento pela técnica pleiteada tem sido reconhecida, igualmente, no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS . MÉTODO PEDIASUIT. DIREITO À SAÚDE COMO DEVER DO ESTADO. REGISTRO DO TRATAMENTO NA ANVISA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO . I. CASO EM EXAME Remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, confirmando tutela provisória para determinar ao Estado do Espírito Santo o fornecimento do tratamento fisioterápico pelo método Pediasuit associado ao Kabat, conforme prescrição médica apresentada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em saber: (i) se o método Pediasuit, não incluído nos protocolos do SUS, deve ser custeado pelo Estado, considerando sua prescrição médica e eficácia comprovada; e (ii) se é aplicável a obrigatoriedade de fornecimento de tratamentos não experimentais quando comprovada sua necessidade e a ineficácia de alternativas disponíveis no SUS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde é garantido pelo art . 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de fornecer tratamentos comprovadamente necessários à promoção da dignidade humana e ao acesso universal à saúde. 4. O método Pediasuit é registrado pela ANVISA e recomendado pelo COFFITO, afastando a alegação de tratamento experimental. Sua eficácia para casos como o do apelado foi comprovada por laudos técnicos, que indicam a insuficiência de tratamentos convencionais . 5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos para fornecer tratamentos essenciais, mesmo que não contemplados pelo SUS, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos no Tema 106/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Apelação conhecida e desprovida. Remessa prejudicada. Tese de julgamento: "1. O Estado tem o dever de custear tratamentos registrados pela ANVISA e prescritos como imprescindíveis à saúde do paciente, ainda que não incluídos nos protocolos do SUS, desde que comprovada a necessidade, a ausência de meios alternativos eficazes e a hipossuficiência do requerente ."

(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50403527220228080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível. Dje: 03/12/2024)

No caso, observa-se que a sentença hostilizada, ao se amparar exclusivamente na Nota Técnica do NATJUS, divergiu da orientação superior. O parecer técnico, conquanto relevante, partiu da premissa de que o tratamento seria experimental por ausência de estudos comparativos de superioridade, premissa esta que o STJ, como visto, rechaçou como critério para definir a natureza do tratamento.

Ademais, o referido parecer mostra-se genérico e não se sobrepõe aos laudos médicos circunstanciados (ID 11225769), emitidos pelos profissionais que acompanham diretamente a Apelante e que atestaram, de forma individualizada, a ineficácia da terapia convencional para o seu quadro e a necessidade urgente do novo método para evitar a regressão e promover seu desenvolvimento motor.

Nesse contexto, a reforma da sentença é medida que se impõe, na medida em que as provas dos autos demonstram a imprescindibilidade do tratamento e a jurisprudência consolidada do STJ afasta o principal fundamento da recusa do Estado.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e, por conseguinte, julgar procedente a pretensão autoral para condenar o Estado do Espírito Santo a fornecer o tratamento fisioterápico pelo método THERASUIT associado à técnica CUEVAS MEDEK EXERCISES, incluindo as prorrogações que se fizerem necessárias, conforme prescrição dos profissionais de saúde que assistem a autora, confirmando a tutela de urgência deferida no ID 11225775.

Em razão da sucumbência, inverto o ônus e condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.